Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-64.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800911-64.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA E IMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para compelir o ente estatal a realizar reforma estrutural na Escola Estadual de Ensino Médio Liberdade, no município de Marabá/PA, bem como adotar medidas para implementação do ensino integral.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao ente estatal a adoção de medidas administrativas e estruturais destinadas à adequação de unidade escolar; e (ii) se a alegação de discricionariedade administrativa, limitação orçamentária e separação dos poderes impede a imposição judicial das referidas obrigações.

III. Razões de decidir.

3. O direito à educação constitui direito fundamental de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar condições adequadas de acesso, permanência e qualidade do ensino, inclusive quanto à infraestrutura escolar.

4. A prova constante dos autos, notadamente relatórios técnicos e inspeções realizadas no âmbito de inquérito civil, demonstrou deficiências estruturais e funcionais na unidade escolar, caracterizando prestação insuficiente do serviço público educacional.

5. A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando verificada omissão ou atuação estatal insuficiente na concretização de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A alegação genérica de limitação orçamentária ou de existência de providências administrativas futuras não afasta o dever constitucional do Estado de assegurar ambiente escolar adequado.

7. O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência do STF e do STJ, que admitem a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à educação diante de omissão estatal.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao ente estatal a adoção de medidas estruturais e administrativas destinadas a assegurar condições adequadas de funcionamento de unidade escolar. 2. A invocação genérica de discricionariedade administrativa ou limitação orçamentária não afasta o dever constitucional de garantir a efetividade do direito fundamental à educação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 205, 206, VII, e 208, I e VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1470474/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 09.04.2024; STF, ARE 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.06.2023.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão unipessoal proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0800911-64.2019.8.14.0028, que julgou procedente os pedidos da inicial, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL E IMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a reforma da E.E.E.M. Liberdade, sua adequação ao Programa de Ensino Integral e a contratação de Professores.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em definir se o Poder Judiciário pode impor ao ente estatal obrigação de reforma estrutural e de gestão administrativa escolar, diante da alegada restrição orçamentária e da discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir.

3. O direito à educação é garantia constitucional de aplicação imediata, incumbindo ao Estado a efetivação de políticas públicas que assegurem acesso, permanência e qualidade do ensino (Constituição Federal, arts. 205 e 208).

4. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando constatada a omissão estatal no cumprimento de deveres constitucionais essenciais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A alegação genérica de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação estatal, cabendo ao ente público compatibilizar a gestão de recursos com a prioridade absoluta do direito à educação.

6. Precedentes do STF, STJ e TJPA confirmam a possibilidade de intervenção judicial em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas e estruturais pelo ente estatal quando necessário à efetivação do direito fundamental à educação. 2. A alegação genérica de restrição orçamentária não afasta o dever do Estado de assegurar condições adequadas de ensino."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 6º, 205 e 208.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801987-36.2017.8.14.0015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

Em suas razões (id. nº 32869316 - pág. 1/6) o agravante sustenta que não houve comprovação, por parte do agravado, das alegações de precariedade da Escola Estadual de Ensino Médio Liberdade.

Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram a adoção de todas as providências administrativas pelo ente estatal voltada ao atendimento e preservação do direito à educação dos alunos da unidade escolar.

Argumenta que o próprio relatório apresentado pelo representante do
Parquet
indicaria a conclusão de obras anteriores, a regular conservação do prédio à época da vistoria e a existência de procedimento licitatório para novas intervenções de reforma na E.E.E.M. Liberdade.

Alega, portanto, que não há omissão ou iminente risco à integridade dos alunos para justificar a imposição judicial de obrigação de fazer.

Aduz que o agravado busca compeli-lo à adoção imediata de medidas sujeitas ao planejamento administrativo, orçamentário e à distribuição de recursos entre as unidades da rede estadual.

Defende que, nos termos do Tema nº 698 do STF, caberia ao Judiciário apenas indicar a finalidade a ser alcançada, sem impor medidas concretas, como reforma específica, cronograma de obras e contratação de professores, sob pena de violação à separação dos poderes e indevida ingerência na discricionariedade administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o consequente provimento da apelação, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O agravado apresentou contrarrazões (id. nº 34310262 - pág. 1/11), defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o conjunto probatório constante nos autos comprovam a precariedade estrutural e funcional na unidade de ensino, E.E.E.M. Liberdade, no município de Marabá/PA.

Afirma que os relatórios técnicos e as inspeções realizadas no âmbito do procedimento ministerial demonstram deficiências relevantes na infraestrutura da unidade escolar, além da insuficiência de professores e servidores, em prejuízo à adequada prestação do serviço educacional.

Aduz que a atuação do Poder Judiciário se revela legitima, por se destinar à efetivação do direito fundamental à educação, não configurando indevida ingerência na esfera administrativa.

A alegação genérica de limitação orçamentária não é apta a afastar o dever constitucional do Estado, pois não houve demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Acrescentou que o agravo interposto não apresentou argumentos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

O agravado justifica, ainda, que a decisão agravada está alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admite a intervenção judicial diante da omissão estatal e afasta a invocação genérica de restrição orçamentária.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo caso de retratação, conheço do agravo interno e o submeto à apreciação colegiada.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência proferida nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, por meio do qual se pretende compelir o ente estatal à realização de reforma estrutural em unidade escolar e à adoção de medidas necessárias à implementação do ensino integral.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve omissão estatal apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois já estariam sendo adotadas medidas administrativas voltadas à manutenção e reforma da unidade escolar, de modo de que decisão recorrida teria violado a discricionariedade administrativa, o planejamento orçamentário e o princípio da separação dos poderes.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para impor ao ente estatal a adoção das referidas medidas administrativas e estruturais destinadas a assegurar a efetividade do direito fundamental à educação, diante das alegações de ausência de omissão administrativa, limitação orçamentária e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No caso, o conjunto probatório dos autos evidencia deficiências estruturais e funcionais na E.E.E.M. Liberdade, constatadas em relatórios técnicos e inspeções no âmbito do Inquérito Civil n° 000100-906/2015.

Conforme registrado no Relatório de Conclusão no id. nº 28990980 - pág. 14/15, a unidade escolar não apresenta condições adequadas para atendimento da comunidade escolar, em regime de tempo integral, inexistindo, inclusive, início das obras necessárias ou previsão para sua execução, circunstâncias que justificaram a atuação do Ministério Público para a defesa e efetivação do direito fundamental à educação.

Com efeito, a educação constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, incumbindo ao poder público assegurar condições adequadas de acesso, permanência e qualidade do ensino, incluindo infraestrutura adequada, nos termos dos art. 205, art. 206, VII e art. 208, incisos I e VII, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

VII - garantia de padrão de qualidade.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

No mesmo sentido, precedente deste TJPA,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCOLA MUNICIPAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL SEM PROVA DE ABSOLUTA INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, julgou procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, Estado e Município de Tucuruí a realizar, em 90 dias, adequações estruturais na EMEF Ana Pontes Francez, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, a fim de sanar graves irregularidades que comprometem a segurança e a salubridade do ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela realização das obras em escola municipal; (ii) estabelecer se é admissível a intervenção judicial para impor a execução de obras públicas diante de omissão administrativa, à luz dos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 6º, 205 e 211, § 1º) impõe a todos os entes federados a responsabilidade solidária pela garantia do direito à educação, não sendo afastada pela repartição administrativa de competências.
A precariedade das instalações escolares, comprovada por vistorias e laudos técnicos, caracteriza omissão estatal lesiva à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, legitimando a intervenção judicial. O princípio da separação de poderes não é absoluto e admite mitigação quando necessária para assegurar direitos fundamentais, sendo possível ao Judiciário impor obrigações de fazer ao Executivo em situações excepcionais
. A teoria da reserva do possível não prevalece sem demonstração concreta de absoluta indisponibilidade de recursos, o que não foi comprovado pelo apelante. A multa cominatória foi fixada em valor proporcional e com caráter coercitivo adequado, compatível com parâmetros jurisprudenciais desta Corte. O início de obras e celebração de convênio não afasta a necessidade de manutenção da condenação, pois nem todas as determinações judiciais foram integralmente cumpridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado e o Município respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à educação, inclusive quanto à infraestrutura escolar adequada. É legítima a intervenção judicial para determinar a execução de obras públicas quando a omissão administrativa comprometer direitos fundamentais. A reserva do possível não pode ser invocada sem prova de absoluta indisponibilidade orçamentária. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação é medida coercitiva legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 205, 208, I e VII, 211, § 1º; CPC, arts . 485, VI, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, VIII . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17 .10.2017; STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 21.05.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0800569-51.2021 .8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0801573-85.2019 .8.14.0009; TJPA, Apelação Cível nº 0801239-78.2019 .8.14.0097.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083073120168140061 29454375, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)
(grifei)

A atuação do Poder Judiciário é legítima quando voltada à concretização de direitos fundamentais, especialmente diante da omissão ou atuação insuficiente da Administração Pública no cumprimento de deveres constitucionais.

Nesse contexto, a alegação de providências administrativas eventualmente adotadas, bem como a existência de procedimento licitatório para futuras intervenções, não é suficiente para afastar a caracterização da omissão estatal, sobretudo quando demonstrado que tais medidas se revelaram insuficientes para sanar as irregularidades constatadas na unidade escolar.

Na mesma linha, precedente deste TJPA,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. INFRAESTRUTURA PRECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRAZO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, condenando o ente estadual à reforma, ampliação e adequação da Escola Estadual de Ensino Médio Eduardo Angelim, em Aveiro/PA. A sentença determinou a interdição imediata da escola e a locação de imóvel provisório em 30 dias para garantir a continuidade das atividades escolares. O Estado apelou, argumentando a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas e a exiguidade do prazo para a locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a intervenção judicial em matéria de políticas públicas educacionais, dada a precariedade das instalações da escola; (ii) avaliar a razoabilidade do prazo de 90 dias estipulado para a locação de imóvel provisório.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando há omissão ou prestação insuficiente por parte do Poder Executivo, especialmente quando se trata da garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação ( CF, art. 205).

4.
A precariedade das condições estruturais da escola, comprovada por vistorias técnicas do Ministério Público, compromete direitos fundamentais dos alunos e servidores, legitimando a atuação judicial para assegurar a reforma necessária.

5.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é compatível com o princípio da separação dos poderes, desde que haja omissão na proteção de direitos fundamentais
(STF - ARE 1364315 TO, Rel. Min . Edson Fachin).

6. O prazo de 90 dias para a locação de imóvel provisório é adequado, considerando a urgência da situação e a falta de planejamento estratégico por parte do Estado durante o trâmite processual.

7 . A alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir o direito à educação em condições adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido . Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. Teses de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas educacionais é admissível quando há omissão ou insuficiência na garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação . 2. O prazo de 90 dias para a locação de imóvel provisório, em caso de interdição de unidade escolar por condições inadequadas, é razoável e proporcional à urgência da situação.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001103720218141465 23191182, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) (
grifei)

Assim, a intervenção judicial destinada a assegurar a efetividade do direito à educação em ambiente escolar seguro, salubre e adequado ao ensino, representa exercício do direito regular de controle da legalidade e da atuação estatal, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

No mesmo sentido precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas.
Reforma em escola pública
. Estrutura predial com falhas. Risco à integridade física e à vida de alunos e funcionários do estabelecimento. Possibilidade.

Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.

2 . Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(STF - ARE: 1470474 PB, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)
(grifei)

Não procede, ademais, a alegação de limitação orçamentária, porquanto a invocação genérica de insuficiência financeira não é apta, por si só, a afastar o dever constitucional de assegurar a adequada prestação do serviço educacional.

No tocante à invocação do Tema nº 698 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, quando evidenciada omissão ou deficiência grave na prestação de serviço essencial, sem que isso importe ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, trata-se de controle de legalidade e constitucionalidade, voltado à concretização do direito fundamental à educação.

Na mesma linha, precedentes do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes . Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos.

2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública .

3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido
alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral).

6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional.

7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas

8.
Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo

9 . Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - RE: 00000000000001567224 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2025 PUBLIC 14-11-2025) (grifei)

Assim, não se verificam nos autos novos elementos nos autos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2026